Tribunal: TJDFT
Processo: 0734796-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir o processo com fundamento na regra prevista no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
2. Foram efetivadas diligências (pesquisas por meio do Sisbajud, do Renajud, do Infojud e do Sniper) com a finalidade de busca de bens penhoráveis, mas foram infrutíferas. 2.1. Diante desse cenário não houve inércia por parte do recorrente em relação às diligências necessárias para a busca de bens dos devedores.
3. A extinção da relação jurídica processual evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da economia processual.
4. Recurso conhecido e provido.